Tribunal: TJDFT
Processo: 0720251-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade comprovadas. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. APLICAÇÃO INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas.
2. O fato de o réu ter outra condenação com trânsito em julgado demonstra que ele se dedica a atividades criminosas e não permite a incidência do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. Precedente do STJ.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos diante da quantidade da pena e da reincidência do réu (artigo 44 do Código Penal).
4. Não há que se falar em restituição dos bens pois foram apreendidos no contexto do crime de tráfico de drogas e o réu não apresentou sua origem lícita.
5. Recurso conhecido e desprovido.